Tribunal: TJMT
Processo: 0014803-23.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014803-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), JOAO NUNES MOREIRA - CPF: 176.266.171-34 (REPRESENTANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), POLIANA CORREA LOURENCO FARIA - CPF: 077.689.276-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO ESPECIAL Nº
0014803-23.2016.8.11.0041 (TJ
MT) – JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (
REsp n. 1.820.963/SP – TEMA 677
) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA - HOLOGAÇÃO - LAUDO DE CONTADORIA – EXTRATOS (SISCONDJ) – VIOLAÇÃO AO TEMA 677/STJ - INOCORRÊNCIA - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - CORREÇÃO MONETÁRIA/INPC – JUROS LEGAIS – CONTA ÚNICA - CUMPRIMENTO

- RETRATAÇÃO NEGATIVA -

MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

Para fins do artigo 1.030, II, do CPC, é necessário atender aos ditames do julgamento do
REsp n. 1.820.963/SP
, cujo entendimento é

que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

O
estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos
(Súmula 179/STJ).
Na
execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta
o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
(STJ REsp 1.348.640/RS -
TEMA 677
)
.
P
ortanto, inexistente o alegado descumprimento do art. 401, I e art. 407, ambos do Código Civil, bem como, especificamente, do entendimento jurisprudencial expresso no
Tema 677/STJ, razão pela qual
deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo-se os termos do acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO NUNES MOREIRA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão em fase de Execução, proposta pelo BANCO ITAÚCARD S.A, homologou em favor do requerido, a título de valor complementar ao depósito judicial de R$ 43.641,02 (quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos) realizado em 02/01/2019,
quantum
remanescente de R$ 14.955,13 (quatorze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos) e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular ao ignorar totalmente a incidência de juros e correção monetária sobre o valor de R$ 43.641,02 (quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos), depositado em juízo na data de 02/01/2019. Aduz que o juiz de piso ignorou o enunciado do TEMA 677 do STJ.

Requer a reforma do decisum

para determinar a incidência de juros e correção monetária sobre o valor de R$ 43.641,02 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos), quantum

depositado em juízo na data de 02/01/2019.

Contrarrazões (Num. 182333183).

O Acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, no dia 01/02/2024, à unanimidade, desproveu o presente recurso (Num. 200321676 – pág. 01).

O autor apelante então interpôs Recurso Especial (Num. 203651161).

Sem contrarrazões ao Recurso Especial (Num. 207565672).

A Vice-presidência deste e. Tribunal de Justiça informa que o c. STJ, em julgamento da
Questão de Ordem no REsp n. 1.820.963/SP
-
Tema 677, firmou tese no sentido de que
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta
o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
(Num. 210816722).

Assim, em razão do acórdão atacado ter decidido de forma contrária ao posicionamento adotado pelo c. STJ no Recurso Paradigma (Tema 677), a Vice-Presidência devolveu os autos a este Relator, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para que fosse verificada a possibilidade de um juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A APELAÇÃO CÍVEL e o RECURSO ESPECIAL se fundamentam na alegação de que o
decisum
ignorou o enunciado do TEMA 677, do STJ e violou o art. 401, I e art. 407, ambos do Código Civil,
ao homologar cálculo equivocado, certificado em Laudo da Contadoria, que desconsiderou
totalmente a incidência de juros e correção monetária sobre o montante de R$ 43.641,02 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos), valor depositado em juízo na data de 02/01/2019.

O juízo singular (Num. 172410716) e o Acórdão entenderam
que o
débito apurado relativo à multa cominatória, de R$ 43.641,02
(quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos)
, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), cumprimento de sentença de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, atualizado com aplicação de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., a partir da data do cálculo, em 29/05/2018 até a data do depósito efetuado pelo Banco, em 02/01/2019, bem como a diferença apurada conforme preâmbulo, R$ 5.400,74 (valor dos honorários), R$ 9.554,39 (valor do débito 11/07/2023) resultando em
R$14.955,13

(quatorze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos),
que tais valores estão devidamente atualizados pela CONTA ÚNICA
(SISCONDJ)
, razão pela qual, deu o julgador a obrigação por satisfeita (Num. 196211159).

Ressai dos autos a
homologação do
calculo apresentado pelo Perito Judicial de fls. 374/375, vez que neste houve a retificação no tocante ao valor atribuido em relação a multa cominatoria, como pretendido pelo exequente, qual seja, o valor do bem, objeto do contrato, no importe de R$ 29.479,00 (vinte e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais — fl. 31 — item E.1)
(Num. 182331042 – pág. 08).

O referido
quantum
resultou no comando sentencial, de expedir
alvara da importancia de R$ 43.641,02 (quarenta e trés mil seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos) ao exequente, tendo em vista ser este o valor efetivamente devido
(Num. 182331042 – pág. 08).

Aos autos, ainda, determinação de que, na diferença havida entre a data do cálculo,
29/05/2018, até a data do depósito efetuado pelo Banco, em 02/01/2019, houvesse aplicação de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., devidamente atualizada pela poupança, índice utilizado pela CONTA ÚNICA
(SISCONDJ)
, sob a custódia
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso/TJMT (Num. 182333166).

Ora, c. STJ já sumulou que o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos (Súmula 179/STJ).

A irresignação do apelante, portanto, não procede. Os valores depositados são relativos à multa cominatória. As certidões anexadas aos autos e devidamente reproduzidas no
decisum
(Num. 182331123; Num. 182331141; Num. 182333158),

registram que tanto a correção monetária como os juros de mora devidos foram contabilizados e
atualizados pela poupança, índice utilizado pela CONTA ÚNICA, em custódia
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso/TJMT (SISCONDJ).

Assim, entendimento diverso produziria duplicação na correção monetária e juros de mora dos valores devidos relativos à multa cominatória. Inexistente, assim, o alegado descumprimento do diploma legal, nos o art. 401, I e art. 407, ambos do Código Civil, bem como especificamente, da jurisprudência expressa no
Tema 677/STJ:

TEMA 677
-
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta
o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
(Num. 210816722).

Diante do exposto, ainda que atento ao comando do art. 1.030, II, do CPC, NÃO EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e mantenho os termos do Acórdão (Num. 200321676 – pág. 01-TJ/MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024